Tribunal: TJDFT
Processo: 0029197-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do crédito em execução.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (Agrg no Ag 1.372.530/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, dje 19.5.2014).
4. O arquivamento da Execução de Título Extrajudicial, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, com expedição de certidão de crédito, nos termos da Portaria Conjunta TJDDFT no 73/2010 e no Provimento no 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.